Tribunal: TJBA
Processo: 0001281-75.2010.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001281-75.2010.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, NELSON PASCHOALOTTO, VALDIR ALVES

APELADO: NANCIARA COSTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIANA VAZ DE OLIVEIRA GAVIRA, MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse de veículo, fundada em contrato de arrendamento mercantil, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a quitação do débito em ação revisional conexa enseja a perda superveniente do objeto da ação de reintegração de posse; e (ii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação integral do débito objeto da ação de reintegração de posse, ocorrida no curso de ação revisional conexa que versava sobre o mesmo contrato de arrendamento mercantil, esvazia por completo o objeto da demanda possessória, configurando perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A pretensão de reintegração de posse do bem arrendado pressupõe a existência de inadimplemento contratual que justifique o exercício do direito do credor fiduciário. Quitada a obrigação, desaparece o fundamento jurídico da pretensão possessória.

Em casos de perda superveniente do objeto, a definição da responsabilidade pelos encargos processuais deve observar o princípio da causalidade, expressamente previsto no art. 85, § 10º, do CPC, segundo o qual "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

À época da propositura da demanda, o débito contratual existia e encontrava-se inadimplido, tendo a parte ré comparecido espontaneamente ao processo sem demonstrar qualquer suspensão da exigibilidade do débito ou causa que obstasse a medida de reintegração perseguida.

O ajuizamento da demanda foi motivado exclusivamente pelo inadimplemento contratual de responsabilidade da parte ré. A circunstância de ter posteriormente quitado o débito não afasta o fato de que deu causa à instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"Nos casos de extinção de ação de reintegração de posse por perda superveniente do objeto decorrente de quitação do débito, aplica-se o princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC), devendo a parte que deu causa ao ajuizamento da ação pelo inadimplemento contratual arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que tenha posteriormente regularizado sua situação."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 01448866520098050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 2ª Vice-Presidência, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação 03552666120128050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJ-MG, AC 50024133320168130702, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 08.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível 10044945220238260108, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001281-75.2010.8.05.0082
, em que figuram como apelante SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelada NANCIARA COSTA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
, em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,